Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RETENÇÃO DE VALORES. MÁXIMO 25%. TAXA DE FRUIÇÃO E RETENÇÃO IPTU. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL NÃO ENTREGUE OU UTILIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação interposta por ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação de rescisão contratual e devolução parcial dos valores pagos ajuizada por VINICIUS CUNHA LIMA RIBEIRO e THAYNARA FERREIRA NOGUEIRA DIAS RIBEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A sentença declarou a nulidade das cláusulas 25, 16.1 e parte da cláusula 16.6 do contrato, rescindiu o contrato e determinou a devolução das quantias pagas, com retenção de 25% e outras despesas, em parcela única.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade das cláusulas contratuais que preveem a retenção de 25% dos valores pagos, a cobrança de taxa de fruição e a restituição parcelada dos valores pagos em caso de rescisão imotivada do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, pois os apelados são destinatários finais do bem imóvel objeto do contrato.
4. A cláusula que prevê a taxa de fruição de 1% ao mês é abusiva, conforme jurisprudência do STJ, especialmente em casos de imóveis não edificados.
5. A cláusula que prevê a restituição dos valores de forma parcelada é nula, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 577.
6. A retenção de 25% dos valores pagos é válida, desde que não cause onerosidade excessiva ao consumidor, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A retenção de até 25% dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel é válida, desde que não cause onerosidade excessiva ao consumidor. 2. É nula a cláusula que prevê a restituição dos valores de forma parcelada. 3. A cobrança de taxa de fruição é indevida em casos de imóveis não edificados. 4. A cláusula compromissória que não atende aos requisitos do CDC é nula."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, V, e 51, IV; CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 543; STJ, REsp no 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/11/2013; STJ, AgInt no REsp no 2.020.258/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13/3/2023.